Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001664-66.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Redator Designado:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AURINDO FERNANDES SANTOS - CPF: 378.109.011-68 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VISUALIZAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS INDISPONÍVEL - INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA PJE – DOCUMENTO INCLUÍDO PELO ADVOGADO – PROCESSAMENTO DETERMINADO –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado pelo agravante que ao protocolar o Agravo de Instrumento anexou as razões recursais, que, por falha no sistema PJE, não foram registradas devidamente, situação atestada pelo setor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, deve ser determinado o processamento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por AURINDO FERNANDES SANTOS, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da falta de juntada das razões recursais, não conheceu do recurso interposto em face de N. C. IMÓVEIS LTDA.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, repisando que, devido a possível falha do próprio sistema, não foi possível lançar a petição inicial no sistema.

Aduz que, em qualquer hipótese, o código de processo civil determina a abertura de prazo para sanação de vícios, o que, por sua vez, não foi observado na decisão que inadmitiu sumariamente o recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EZEQUIEL DE MORAES NETO, OAB/MT 25.611.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso, sob o argumento de que a falta de juntada da petição inicial no ato de interposição do recurso deve ser sanada com a intimação da parte, conforme preceitua a regra processual vigente.

Para melhor esclarecer o imbróglio, antes do exame do pleito liminar, constatou-se que a parte deixou de apresentar as próprias razões recursais, quando da distribuição do recurso.

Diante desse caso em específico, concluiu-se que o feito sequer deveria tramitar dada a falta da própria petição de ingresso, que é essencial para o trâmite recursal e para a aferição de todos os requisitos de admissibilidade, especialmente, o da tempestividade.

Na ocasião, foi destacado um julgado recente, que muito se assemelha a este, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

A propósito:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, QUAL SEJA, PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. As peças obrigatórias, dentre estas a peça inicial do recurso, deverão instruir a petição recursal, nos termos do art. 1.017, caput, inc. I, do CPC. Impossibilidade de aferição a exposição do fato e do direito das razões recursais, resta inviável o seu conhecimento. Precedentes do TJRS. Agravos de instrumento não conhecidos. (Agravo de Instrumento, Nº 70084943422, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 10-02-2021)

No caso em apreço, não há chance de aplicação da regra insculpida no artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto, a intimação da parte para a sanação do vício, com a oportunidade superveniente de juntada da peça de ingresso, que demanda a observância de prazo específico, resultaria, em última análise, na dilação do prazo recursal e pior, na possibilidade de modificação das razões recursais.

Ademais, não há qualquer informação ou notícia quanto a eventual falha no sistema PJE, que impossibilitasse a inserção da petição inicial, razão pela qual, não há que se permitir a repetição do ato, de forma extemporânea, por mera incúria da parte recorrente.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA - VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Agravo Interno da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento porque interposto sem as razões recursais.

O agravante aduz que, “
ao ser distribuído no sistema do PJe, foi juntada a peça principal de Agravo de Instrumento, assim como todos os documentos necessários, conforme comprovante de protocolo anexo no ID. 157853670
.”

A douta relatora negou provimento ao Agravo Interno.

O julgamento foi convertido em diligência para apuração das inconsistências apontadas. Em resposta, o setor de tecnologia da informação deste Tribunal de Justiça prestou a seguinte informação (ID. 164779188):

Após análise imediata do caso, informa-se que para ocorrer um protocolo processual no Sistema PJe, é obrigatório a presença de um documento, do tipo "petição inicial", devidamente assinada.

Assim,
por um comportamento atípico
, nos autos de número 1001664-66.2023.8.11.0000,
não foi registrada devidamente as informações de data de juntada e de assinatura no documento 156842672 - Petição Inicial, incluído aos autos em 2023-02-03 10:11:39:015,
enquanto houve o correto registro da assinatura em seu documento vinculado, 156842677 - Documento de comprovação (1028844 82.2022.8.11.0003), ou seja, anexo à Petição Inicial no momento do protocolo processual.

Informo ainda que, é possível identificar que os documentos (156842672 - Petição Inicial) e (157853669 - AGRAVO DE INSTRUMENTO) possuem a mesma referência de arquivo no servidor de armazenamento, bem como possuem o mesmo hash md5 de documento, ou seja, são documentos idênticos
. É o que temos para informar, estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Esse laudo confirma a alegação do agravante de que, ao protocolar o Agravo de Instrumento, anexou a petição inicial, que, por falha no sistema PJE, não foi registrada devidamente.

Atesta também que o arquivo inserido no PJE como razões recursais é o mesmo trazido posteriormente pelo agravante para demonstrar que juntou a inicial ao interpor o Recurso, o que se infere na lista de documentos do próprio PJE.
Confira-se:

Diante disso, a parte não pode ser prejudicada por falha no sistema.

Pelo exposto, divirjo da
douta relatora e dou provimento ao Recurso para admitir o processamento do Agravo de Instrumento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 19 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 1º VOGAL (DES RUBENS) DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

E. Câmara,

Cuida-se de Agravo Interno
interposto por
Aurino
Fernandes dos Santos
contra a decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento, em razão da não juntada das razões do recurso no ado da interposição
.

A relatora Desª.
Serly
Marcondes Alves
desproveu o Agravo Interno e o 1º Vogal Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
proveu.

O recorrente alega ter juntado as razões do seu Agravo de Instrumento no ato do protocolo. Todavia, por problema ocorrido no sistema
PJe
referido arquivo não foi disponibilizado para a relatoria.

E essa alegação encontrou respaldo na informação prestada pelo setor de Tecnologia deste Tribunal de Justiça quando foi convertido em diligência o julgamento do Agravo de Instrumento.

Veja o teor da referida informação prestada pelo setor de Tecnologia deste Tribunal de Justiça (id. 164779188):

“Após análise imediata do caso, informa-se que para ocorrer um protocolo processual no Sistema
PJe
,
é obrigatório a presença de um documento, do tipo "petição inicial", devidamente assinada
.

Assim,
POR UM COMPORTAMENTO ATÍPICO
, nos autos de número 1001664-66.2023.8.11.0000,
não foi registrada devidamente as informações de data de juntada e de assinatura no documento 156842672 - Petição Inicial
, incluído aos autos em 2023-02-03 10:11:39:015,
ENQUANTO HOUVE O CORRETO REGISTRO DA ASSINATURA EM SEU DOCUMENTO VINCULADO
, 156842677 -

Documento de comprovação
(1028844 82.2022.8.11.0003),
ou seja, anexo à Petição Inicial no momento do protocolo processual
.

Informo ainda que,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE OS DOCUMENTOS (156842672 - PETIÇÃO INICIAL) E (157853669 - AGRAVO DE INSTRUMENTO) POSSUEM A MESMA REFERÊNCIA DE ARQUIVO NO SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO
, bem
COMO POSSUEM O MESMO HASH MD5 DE DOCUMENTO, OU SEJA, SÃO DOCUMENTOS IDÊNTICOS
. É o que temos para informar, estamos a disposição para maiores esclarecimentos.”

O setor competente ainda atesta que que o arquivo inserido no
PJe
e que foi objeto da falha do sistema é o mesmo que foi juntado posteriormente ao protocolo para comprovar a inserção da petição inicial quanto foi interposto o recurso.

Logo, como pontuou o d. Vogal, a alegação de falha no sistema encontrou ressonância, inclusive, em informação prestada pelo setor competente, que é o de Tecnologia deste Tribunal de Justiça.

Posto isso,
com a devida vênia, acompanho
o Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, a fim de
prover
este Agravo Interno para admitir o processamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023